Tribunal: TJPA
Processo: 0020680-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020680-19.2017.8.14.0301

APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: JOAO LEITE SANTIAGO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário EIRELI e Infinity Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel. O juízo de origem determinou a devolução integral dos valores pagos e condenou as agravantes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento de danos morais é cabível diante do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores pagos, mesmo diante da alegação de descumprimento contratual recíproco; (iii) determinar se a correção monetária e os juros moratórios devem seguir a Taxa Selic, conforme previsão da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolução integral dos valores pagos pelo comprador é devida quando o inadimplemento contratual decorre exclusivamente da vendedora, conforme Súmula 543 do STJ, independentemente de eventual descumprimento contratual do comprador.

O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, pois frustra legítima expectativa do consumidor e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, conforme jurisprudência do STJ.

A Lei nº 14.905/2024 estabelece que a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios nos débitos judiciais, vedando a incidência de qualquer outro índice. Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para adequar a atualização monetária e os juros ao novo regime legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido, exclusivamente para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem direito à devolução integral dos valores pagos quando a rescisão contratual resulta de inadimplemento exclusivo da vendedora.

O atraso excessivo na entrega do imóvel pode configurar dano moral indenizável, quando frustra a legítima expectativa do comprador e ultrapassa o mero dissabor.

A correção monetária e os juros moratórios dos débitos judiciais devem seguir a Taxa Selic, conforme previsto na Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1863232/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1939956/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2022; STJ, REsp 1875198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisão monocrática proferida no julgamento do recurso de apelação.

Na origem, o agravado ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de inadimplemento contratual na entrega de imóvel adquirido junto às agravantes. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos do autor, determinando a rescisão do contrato, a devolução integral dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de danos morais e materiais

.

Interposta apelação pelas rés, a decisão monocrática de Id nº 22727667 negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente agravo interno, alegando, em síntese:

(i) ausência de fundamentos para a condenação ao pagamento de danos morais, sob a alegação de inexistência de comprovação de lesão extrapatrimonial;

(ii) impossibilidade de devolução integral dos valores pagos, por haver descumprimento contratual recíproco;

(iii) necessidade de aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, conforme entendimento recente do STJ
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais pertinentes, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação das agravantes, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais, a devolução integral dos valores pagos e a não aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária.

2. Da Manutenção da Decisão Agravada

2.1. Da Devolução dos Valores Pagos

O pleito das agravantes de que a restituição dos valores deveria ser mitigada não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 543 do STJ estabelece que:

"Na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ocorrer de forma integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou de forma parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

A argumentação das agravantes quanto ao descumprimento contratual recíproco não se sustenta, pois, conforme consta dos autos, o inadimplemento foi exclusivamente das vendedoras, que não entregaram o imóvel no prazo contratual. Logo, a devolução dos valores pagos deve ser integral, conforme entendimento pacífico do STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO -ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO. O atraso imotivado na entrega da obra de infraestrutura do loteamento enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula nº 543 do STJ. A construtora apelante deve ser condenada a pagar a multa prevista no contrato em razão do atraso na entrega do imóvel. É cabível a indenização por danos morais quando o atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento é desarrazoado, frustrando a expectativa do consumidor. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 10000211476155001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 2. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou ser devida a restituição integral do montante pago pelos agravados, haja vista que a rescisão contratual por estes requerida é proveniente de culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel objeto de compra e venda, nos termos da Súmula 543 desta Corte. 2. No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1863232 SP 2020/0043636-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

2.2. Da Indenização por Danos Morais

As agravantes alegam que a condenação em danos morais não encontra fundamento jurídico, pois a mora contratual, por si só, não ensejaria o dever de indenizar. Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo na entrega de imóvel ultrapassa o mero dissabor e justifica a reparação extrapatrimonial.

No caso concreto, as agravantes atrasaram a entrega do imóvel adquirido pelo agravado por mais de três anos, descumprindo o contrato e frustrando legítima expectativa do comprador. Assim, a condenação em danos morais encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que o mero descumprimento contratual não configura automaticamente dano moral, salvo quando há:

·

Atraso excessivo na entrega do imóvel, frustrando gravemente a expectativa do comprador;

·

Negativa injustificada ou postura abusiva da construtora/incorporadora;

·

Impacto significativo na qualidade de vida do comprador, como dificuldades financeiras ou impossibilidade de moradia.

No caso em tela, a demora exorbitante na entrega do imóvel levou o agravado a buscar judicialmente a rescisão contratual, frustrando sua legítima expectativa de aquisição da propriedade. O dano moral não se fundamenta na simples mora, mas sim na violação da confiança depositada na relação de consumo, situação que justifica plenamente a indenização.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inferior a valores frequentemente reconhecidos em casos análogos pelo próprio STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL E VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial. 4. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice do Enunciado n. º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1939956 RJ 2021/0158581-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

2.3. Da Correção Monetária e Juros - Aplicação da Taxa SELIC (Lei nº 14.905/2024)

As agravantes pleiteiam a aplicação da Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros, em substituição ao INPC e aos juros de mora de 1% ao mês.

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar disposições do Código de Processo Civil e do Código Civil, estabeleceu que a Taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de correção monetária e juros moratórios nos débitos judiciais, salvo disposição legal específica em contrário.

O novo artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, estabelece:

"Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, aplicam-se os juros legais segundo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente."

Além disso, o novo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela mesma norma, prevê expressamente:

"Os débitos judiciais serão corrigidos pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, vedada a incidência de qualquer outro índice de atualização monetária."

Diante da expressa disposição legal e considerando que não há norma específica no Código de Defesa do Consumidor ou na Lei de Incorporações Imobiliárias que afaste a aplicação da SELIC, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para adequar a atualização monetária e os juros ao novo regime legal.

Assim, determino que os valores a serem restituídos ao agravado sejam corrigidos exclusivamente pela Taxa SELIC.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESE EM QUE O JULGADO EXEQUENDO DETERMINOU A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PORÉM, O ACÓRDÃO RECORRIDO, EM FASE DE EXECUÇÃO, ENTENDEU QUE A INCLUSÃO DA TAXA SELIC SOMENTE PODERIA ABRANGER OS JUROS MORATÓRIOS, ENTENDIMENTO QUE AFRONTA A POSIÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR, A QUAL JÁ DECIDIU EM SEDE DE REPETITIVO QUE A TAXA SELIC ENGLOBA JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.136.733/PR, REL. MIN. LUIZ FUX, DJe 26.10.2010. RECURSO ESPECIAL DA CESP CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OS JUROS DE MORA E COM A CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Tratando-se de discussão levada a efeito em execução de sentença acerca da aplicabilidade da taxa SELIC, determinada pelo título judicial exequendo, não é extemporânea tal contenda, quando se está em fase de cálculos de liquidação, ocasião em que a determinação da sentença exequenda será cumprida a contento ou não. 2 . Há, na decisão de primeiro grau que originou o Agravo de Instrumento cujo acórdão foi atacado pelo presente Recurso Especial, o ponto fulcral da lide, quando o Juízo monocrático disse que a taxa SELIC somente serviria para recompor os juros de mora, não abrangendo a correção monetária, posição esta mantida pelo acórdão recorrido. 3. Ocorre que este entendimento do acórdão recorrido está em confronto com o que restou decidido por este STJ em sede de Recurso Especial repetitivo: REsp. 1 .136.733/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26 .10.2010, onde se decidiu que a taxa SELIC engloba a correção monetária e também os juros de mora. 4. Recurso Especial da CESP conhecido e provido, para declarar a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com os juros de mora e com a correção monetária.

(STJ - REsp: 1875198 SP 2016/0023487-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

3. Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno
, apenas para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se a decisão monocrática recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025